Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-56.2024.8.11.0087
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003197-56.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALTRAUDI SCHMIDT - CPF: 362.751.581-15 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO. TRANSFERÊNCIA DE POSSE ANTERIOR AO FATO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO § 3º DO ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada por Valtraudi Schmidt, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autora em relação ao ilícito ambiental descrito no Auto de Infração nº 200432442/2020, declarando a nulidade do referido auto e do Termo de Embargo nº 200441972, bem como a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023216937, com extinção da Execução Fiscal correlata, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a recorrida detém legitimidade passiva para responder pelo Auto de Infração Ambiental, considerada a transferência da posse do imóvel a terceiros em momento anterior ao dano; (ii) definir se a Fazenda Pública está isenta do ressarcimento das custas processuais despendidas pela parte vencedora; (iii) determinar o critério correto de fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública figura como parte vencida em causa de valor expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição relativa à área consolidada não pode ser conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade, dado que o fundamento não guarda qualquer correspondência com a matéria efetivamente decidida na sentença, que se restringiu ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrida.

4. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental verificado, não se confundindo com a responsabilidade civil, que é objetiva.

5. Desconstitui-se a presunção de legalidade do Auto de Infração mediante documentação que comprova a transferência da posse do imóvel a terceiros em momento anterior ao desmatamento, na hipótese de dano constatado por imagem de satélite, sem vistoria
in loco
e sem identificação do efetivo responsável pelo dano, o que afasta o nexo causal necessário à imputação da infração administrativa.

6. A isenção de custas da Fazenda Pública prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 não abrange os valores despendidos pela parte vencedora da demanda, sendo devida, portanto, a condenação ao ressarcimento das custas antecipadas pela recorrida.

7. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

8. Considerando que o valor da causa supera a faixa do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, os honorários devem ser readequados para 8% do valor atualizado da causa, conforme o inciso II do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando-se parcialmente a sentença tão somente para readequar os honorários advocatícios para 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, de modo que a titularidade dominial do imóvel, por si só, não é suficiente para imputar ao proprietário a infração praticada por quem detinha a posse do bem à época dos fatos.

2. A isenção de custas processuais da Fazenda Pública, prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, não alcança os valores antecipados pela parte vencedora da demanda, cujo ressarcimento é obrigatório.

3. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, é vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado, impondo-se a observância dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em que a Fazenda Pública for parte."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º (incisos I a V) e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos); TJMT, N.U 1017332-95.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 7/8/2025; TJMT, N.U 0047055-66.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 4/8/2021; TJDFT, Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007, Acórdão nº 1320591, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 24/2/2021.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003197-56.2024.8.11.0087

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VALTRAUDI SCHMIDT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da presente Ação Anulatória, ajuizada por
Valtraudi Schmidt
, deu provimento aos pedidos ventilados, no intuito de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida com relação ao ilícito ambiental disposto no Auto de Infração nº 200432442/2020.

Condenou, ainda, o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que a recorrida é legitima, pois, a argumentação de que houve a transferência do imóvel antes da infração não comporta guarida, uma vez que contrato particular de compra e venda só gera efeitos obrigacionais entre as partes.

Neste sentido, ainda que a infração tenha ocorrido após a formulação do pacto, dispõe que não há como se afastar sua responsabilidade, em detrimento da característica do referido.

Acerca da área consolidada, registra que não há qualquer documentação apta a demonstrar esta característica, sendo necessário escorço probatório robusto para comprovar o mencionado fato.

Por fim, argumenta que não é devida sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que a Fazenda Pública é isenta, bem como, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, de acordo com os ditames do Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido, almeja a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes, ou que se afaste a condenação em custas processuais, além de que o arbitramento da verba honorária se dê de forma equitativa.

A recorrida, no ID nº 357538390, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 363839899, manifesta-se no sentido de que o apelo interposto deve ser provido, a fim de que se afaste a ilegitimidade passiva sustentada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Dr. Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da presente Ação Anulatória, ajuizada por
Valtraudi Schmidt
, deu provimento aos pedidos ventilados, no intuito de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida com relação ao ilícito ambiental disposto no Auto de Infração nº 200432442/2020.

Assim como registrado, o recorrente sustenta a legitimidade da recorrida, a ausência de comprovação de que a área é consolidada, além da indevida condenação no pagamento das custas processuais, e readequação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Com relação à área consolidada, há de se dispor que este ponto sequer foi objetivo de análise do Magistrado Singular, uma vez que a procedência dos pedidos formulados à exordial se deram, tão somente, no que concerne a ilegitimidade passiva.

Confira-se a fundamentação da Sentença:

[...]

Inicialmente, cumpre registrar que não se discute, no presente feito, a ocorrência do desmatamento em si, mas sim a imputação da infração administrativa à requerente.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, § 3º, prevê a possibilidade de responsabilização penal, administrativa e civil por danos ao meio ambiente. Todavia, tais esferas possuem regimes jurídicos distintos, não se confundindo.

A responsabilidade civil ambiental é, de fato, objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Diversa, entretanto, é a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, que possui caráter sancionatório e se submete aos princípios do direito administrativo sancionador, dentre eles a necessidade de demonstração de conduta, nexo causal e imputação subjetiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa ou dolosa do agente, não sendo suficiente a mera vinculação formal ao imóvel ou à atividade.

[...]

Registre-se, ainda, que há precedente específico envolvendo a mesma requerente, o mesmo imóvel e situação fática análoga, no qual foi reconhecida a nulidade de auto de infração ambiental por ilegitimidade administrativa, reforçando a coerência e a segurança jurídica da solução ora adotada.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelo Estado, manteve a decisão que suspendeu os efeitos dos atos administrativos impugnados, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de ausência de nexo causal e de responsabilidade administrativa da requerente, entendimento que se harmoniza com a análise exauriente ora realizada.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 200432442/2020 e do Termo de Embargo nº 200441972, por ilegitimidade administrativa da requerente, com a consequente inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023216937.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 200432442/2020 e do Termo de Embargo nº 200441972, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, reconhecendo, por consequência, a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023216937, determinando-se a extinção da Execução Fiscal nº 1020153-28.2023.8.11.0041.

[...]

É certo, portanto, que a argumentação estabelecida no recurso não possui qualquer similaridade com o disposto no ato sentencial, logo, sequer pode ser conhecida neste momento.

Desta forma, por violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece a argumentação disposta, relativa à área consolidada.

Com relação à ilegitimidade passiva, o Estado de Mato Grosso argumenta que o instrumento particular entabulado pela recorrida e terceiro não é suficiente para afastar sua responsabilidade com o dano ambiental.

É certo que os atos administrativos produzidos pelos órgãos ambientais – como o Auto de Infração – gozam da presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado os desconstituir mediante prova em contrário.

Nessa toada, o ônus probatório recai sobre o suposto infrator, a quem incumbe demonstrar estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa.

Ocorre que, no caso dos autos, o ora recorrido logrou êxito em desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, por meio da documentação apresentada.

Como pode ser constatado nos autos, a recorrida formalizou contrato particular de compra e venda com terceiro, sendo que a posse do imóvel rural se deu aos promissários compradores em 2018, sendo afastada da ocupação da área (IDs nº 357537833 e seguintes).

O desmatamento, consoante disposto no Auto de Infração (ID nº 357537890 – fl. 2), ocorreu em
2020
, ou seja, 2 (dois) anos após a transferência da posse do imóvel.

Como é sabido, a responsabilidade administrativa ambiental segue lógica diversa da responsabilidade civil, que é objetiva. No caso da infração apurada pela SEMA, o título dominial não imputa automaticamente o dever de restaurar à recorrida.

É necessário que seja estabelecido o vínculo entre o agente e o dano existente, ou seja, exige-se a demonstração de que a conduta ilícita tenha sido cometida pelo transgressor.

No caso dos autos, pelo que se verifica do Relatório Técnico produzido (ID nº 357537890 – fl. 7), a constatação do dano ambiental se deu por imagem de satélite, não houve, portanto, vistoria
in loco
, ou averiguação de quem efetivamente causou o dano ambiental.

Ao contrastar, então, estas circunstâncias, é certo considerar que não foi a recorrida a responsável pelo dano ambiental, já que não se encontrava na posse do imóvel.

Com relação à responsabilidade administrativa, confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DE EMBARGO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental.

[...]

(N.U 1017332-95.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025).

Dessa forma, não há como acolher o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que restou demonstrada a ilegitimidade passiva da recorrida com relação ao dano ambiental praticado.

O Estado de Mato Grosso, também, argumenta a impossibilidade de sua condenação no recolhimento das custas recursais.

É certo que a Fazenda Pública, de maneira geral, é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, de acordo com o previsto no artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, contudo, o próprio dispositivo prevê uma exceção. Confira-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

[...]

Evidencia-se, então, a partir do texto legal, que a isenção não abarca os valores despendidos pela vencedora,
in casu
, a recorrida, logo, o ressarcimento é devido.

A fim de que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ANTECIPAÇÃO NÃO REALIZADA PELOS VENCEDORES- ISENÇÃO DO PAGAMENTO- CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário. Constatada a contradição deve ser corrigida.

(N.U 0047055-66.2020.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 13/8/2021).

Com estas considerações, é certo que a tese não comporta provimento.

Por fim, há a argumentação relativa aos honorários advocatícios, e, que o Estado de Mato Grosso aponta a necessidade da fixação de forma equitativa
, e é necessário dispor que o embate pode ser traduzido em qual o regramento correto a ser adotado, a via disposta no § 3º do artigo 85 do CPC, ou o § 8º, do mesmo dispositivo.

Inicialmente, veja-se o que regulam as hipóteses legais mencionadas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

Interpreta-se, dos dispositivos, que o § 3º do artigo 85 do CPC comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como irrisório ou inestimável, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 727.215,76 (setecentos e vinte e sete mil duzentos e quinze reais setenta e seis centavos).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão nº 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.]

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja excessivamente elevada, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for inestimável, ou na hipótese de ser irrisório (muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nesta oportunidade.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ, e proceder à manutenção dos honorários advocatícios fixados em grau percentual, consoante preceitua o § 3º do artigo 85 do CPC.

Observa-se que, no caso dos autos, o mais adequado, de fato, seria a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, a serem calculados pelo valor do
proveito econômico
, e não do valor da causa, uma vez que a recorrida deixou de efetuar o pagamento da multa administrativa, por ser ilegítima.

Ao verificar, entretanto, o feito administrativo, é possível perceber que o valor da penalidade equivale ao valor da causa, o que é lógico, pelos ditames processuais, logo, não há prejuízo com a fixação da maneira realizada.

Há de se efetuar, no entanto, a adequação da condenação, no que confere a faixa de condenação, pois, como regulado alhures, o valor da causa ultrapassa a faixa do inciso I do artigo 85, § 3º, do CPC.

Neste sentido, os honorários advocatícios devem ser readequados, a fim de que correspondam a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC.

Ante todo o exposto,
DESPROVEJO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, no entanto, reforma-se a Sentença com relação aos honorários advocatícios, a fim de que estes correspondam a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026